Tribunal: TJDFT
Processo: 0040594-78.2014.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. “CONDOMÍNIO DE FATO”. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DO JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS - RESP. No 1439163/SP. ASSOCIAÇÃO COM VISTAS À MELHORIA DO LOTEAMENTO. BENEFÍCIOS QUE ALCANÇAM TODOS OS MORADORES. DIREITO OBRIGACIONAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. DEVER DE CONTRIBUIR COM AS DESPESAS COMUNS. INAPLICABILIDADE DO ACÓRDÃO PARADIGMA. CONDOMÍNIO DECORRENTE DE PARCELAMENTO IRREGULAR. COBRANÇA DEVIDA.
1. No “condomínio de fato” não há uma comunhão incidente sobre direitos reais; tem-se, na verdade, uma espécie de loteamento ilegal com unidades de terrenos informais e individuais, e uma situação fática de aparência condominial. Com efeito, havendo perspectiva de regularização na forma da Lei 13.465/2017, a coisa até mesmo recebe reforço de fundo econômico, justificando a participação de todos os interessados ou beneficiários, devendo assim concorrer proporcionalmente com aquelas despesas que a todos aproveitam, para que não se dê o enriquecimento sem causa, à custa do esforço alheio.
2. As contribuições para manutenção do “condomínio de fato” devem ser adimplidas por todos os moradores, notadamente porque, na maioria dos parcelamentos havidos no Distrito Federal, a anuência tácita ao ente associativo é regra e a expressa costuma ser exceção.
3. A tese fixada no julgamento do REsp. no1439163/SP é inaplicável aos parcelamentos irregulares de terra havidos no Distrito Federal, porquanto o julgado paradigma tratou de situação na qual os moradores se associaram voluntariamente com vistas à congregação de interesses comuns.
4. Recurso conhecido e desprovido.